Tribunal: STF
Processo: ARE 1353742
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    ‘PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA IMPUGNAÇÃO EXCESSO DE EXECUÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09 CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA-E OFENSA À COISA JULGADA EXISTÊNCIA COISA JULGADA FORMADA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA Nº 810 STF. 



    1. A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria (Tema nº 733 do STF). 



    2. Título executivo formado antes do julgamento do Tema nº 810. Sentença condenatória que determinou a aplicação da Lei nº 11.960/09. Questão de natureza patrimonial, portanto, disponível. Autores que se conformaram com a sentença. Coisa julgada material formada que deve ser respeitada enquanto não desconstituída. Execução que dever ser feita com base no título executivo. Decisão reformada. Impugnação acolhida. Recurso provido.’



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, caput, XXII e XXXVI, da CF. 



    O recurso deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia(Tema 810), ocasião em que se fixou a tese de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



     No julgamento dos embargos de declaração opostos ao referido paradigma, esta Corte decidiu não modular os efeitos da decisão proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa: 



    ‘6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.’



    A propósito da existência de coisa julgada quanto ao índice de correção monetária, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que tal entendimento afronta o que decidido no julgamento do RE 870.947-RG. Nesse sentido, a Rcl 40.157, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e a Rcl 39.189, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário.”



    A parte embargante sustenta que a decisão é omissa, porquanto, embora tenha dado provimento ao recurso extraordinário, não se manifestou com relação aos ônus sucumbenciais. 



    O recurso merece acolhida. De fato, a decisão embargada deixou de se manifestar sobre a inversão dos ônus sucumbenciais decorrente do provimento do recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, a fim de que o dispositivo da decisão embargada passe a ser o seguinte: 



    “Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.”



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator